Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. CONCESSÃO EXCEPCIONAL.
I – Em regra, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, art.919, §1o, do CPC.
II - A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação. O embargante-agravado suscitou a falsidade de assinatura do título executivo e juntou documentos que conferem verossimilhança à sua alegação, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo à peça defensiva deve ser mantida.
III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.